Tribunal: TJSP
Processo: 1012131-93.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Direito de Resposta ou Retificação do Ofendido - Lei no 13.188/2015
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DIREITO DE RESPOSTA – Veiculação de matéria de cunho jornalístico, referente a assunto ligado à política do país, denominado 'Os blogueiros de crachá', publicado pela revista Crusoé – Reportagem sem cunho ofensivo, que exerce seu mister de informar ao público sobre acontecimentos de interesse geral – Sentença de improcedência mantida – Ratificação dos fundamentos do "decisum" – Aplicação do

Ementa:
DIREITO DE RESPOSTA – Veiculação de matéria de cunho jornalístico, referente a assunto ligado à política do país, denominado 'Os blogueiros de crachá', publicado pela revista Crusoé – Reportagem sem cunho ofensivo, que exerce seu mister de informar ao público sobre acontecimentos de interesse geral – Sentença de improcedência mantida – Ratificação dos fundamentos do "decisum" – Aplicação do art. 252 do RITJSP/2009 – Recurso improvido.